Tribunal: TJDFT
Processo: 0711533-47.2017.8.07.0001
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0711533-47.2017.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: PICININ COMERCIO DE VEICULOS E SERVICOS LTDA - ME APELADO: TC/BR - TECNOLOGIA E CONSULTORIA BRASILEIRA LTDA, ADB CONSULTORIA DE ENGENHARIA LTDA D E C I S Ã O A devolução de prazos processuais está condicionada à comprovação da existência de motivo de força maior ou de caso fortuito a obstar a parte de praticar determinado ato ou de cumprir intimação judicial, nos termos dos artigos 223 e 1.004 do Código de Processo Civil: "Art. 223. Decorrido o prazo, extingue-se o direito de praticar ou de emendar o ato processual, independentemente de declaração judicial, ficando assegurado, porém, à parte provar que não o realizou por justa causa. § 1o Considera-se justa causa o evento alheio à vontade da parte e que a impediu de praticar o ato por si ou por mandatário. [...] Art. 1.004. Se, durante o prazo para a interposição do recurso, sobrevier o falecimento da parte ou de seu advogado ou ocorrer motivo de força maior que suspenda o curso do processo, será tal prazo restituído em proveito da parte, do herdeiro ou do sucessor, contra quem começará a correr novamente depois da intimação." Na espécie, o d. causídico representante da parte embargada noticiou a perda do prazo em virtude do falecimento de sua sogra e solicitou a restituição do período por motivo de força maior. Decerto que se trata de evento infortúnio para a família do advogado, contudo não vislumbro a ocorrência de força maior, como previsto no artigo 1.004 do Código de Processo Civil. Rememoro que na legislação brasileira, não há previsão de afastamento de servidores (artigo 97, inciso III, alínea "b" da Lei no. 8.112/1990), trabalhadores celetistas (artigo 473, inciso I da Consolidação das Leis do Trabalho) ou magistrados (artigo 72 da Lei Orgânica da Magistratura) em tais situações. Diante do exposto, INDEFIRO o pedido de restituição formulado pela parte PICININ COMERCIO DE VEICULOS E SERVIÇOS LTDA. Preclusas as vias impugnativas, retornem os autos à origem. Brasília, quinta-feira, 10 de junho de 2021, às 22h26min. Desembargador Eustáquio de Castro Relator